Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-23.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717425-23.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE INALDO SILVA RAIOL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 979252 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (GATA). ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. LEI DISTRITAL N. 3320/2004 E LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VEDADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo DF, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, existindo diversas causas congêneres já decididas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como pelas Turmas Recursais. 2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA) - instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004 - foi extinta a partir de 1o de setembro de 2015, tendo havido a incorporação dos respectivos valores nos vencimentos básicos dos servidores públicos da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF. 3. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. 4. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 5. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 6. Nesse contexto, o DF deve ser condenado à obrigação de fazer consistente em promover a incorporação da GATA ao vencimento atual da parte recorrente, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes àquela incorporação sobre o vencimento básico do servidor e às demais parcelas incidentes sobre o referido vencimento, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à Lei Distrital no 5.008/2012. 7. Precedente: Acórdão n.954565, 07297238120158070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. 8. Necessário estabelecer como condicionante a obediência ao art. 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, que dispõe, in verbis: "Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais”. Portanto, não poderá haver redução de remuneração ou proventos para os servidores abrangidos pela referida lei em decorrência de sua aplicação. 9. Isso implica dizer que não basta que a quantia paga pelo DF a título de GATA permaneça sendo recebida pelo servidor. É necessário que ele venha a auferi-la a título de vencimentos/proventos, porque sobre tal rubrica incidem reflexos financeiros. 10. Com tais fundamentos condeno o DISTRITO FEDERAL na obrigação de promover a incorporação da GATA (no valor de R$ 424,50 - id no 775850 e id no 775835, pg. 3) ao vencimento básico atual da parte recorrente, a partir de 1o de setembro de 2015. Condeno, ainda, o DF na obrigação de pagar a diferença mensal resultante da referida incorporação, incluindo-se nesse cálculo o 13o salário e os reflexos financeiros das parcelas incidentes sobre o vencimento básico, desde que a diferença não tenha sido implementada como “VPNI”, não podendo ocorrer, em qualquer caso, redução de remuneração ou de proventos (art. 5o da Lei Distrital no 5.008/2012), o que poderá ser examinado em sede de cumprimento de sentença. 11. Atendidos os pressupostos do item anterior sobre, a soma do valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária a partir de cada vencimento mensal monetariamente pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até a expedição do precatório ou do RPV, conforme o caso, quando a correção se dará pelo IPCA-E. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos dos itens 06 a 11. 13. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 46 e 55). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal